Tribunal: TJMT
Processo: 1040001-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040001-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA MEIRA - CPF: 052.617.451-01 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040001-24.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

APARECIDO DA SILVA MEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ESCOPO RECURSAL PARA O AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexigibilidade do débito debatido e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Escopo recursal é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação em danos morais.

3. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda.

3. Danos morais
in re ipsa
.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legitimas.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024